Tribunal: STF
Processo: HC 199424
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiago Rodrigues Braga e outros, em favor de Gleidson Correia da Silva, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do TJDFT, que denegou a ordem do HC n. 0709400-30.2020.8.07.0000.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, juntamente com outros 18 corréus, pela suposta prática do delito descrito no art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, haja vista ser integrante de organização criminosa denominada “Comboio do Cão”.
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no TJDFT postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMBOIO DO CÃO". PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
    Paciente denunciado por incursão no artigo 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013, acusado de integrar a organização criminosa denominada "Comboio do Cão", com larga atuação em crimes dolosos contra a vida, crimes patrimoniais, lavagem de dinheiro, porte e venda de armas de fogo de uso restrito, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes. Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do acusado, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, instando impedir a atuação da temida organização criminosa, e assegurar a regular instrução criminal.
    No tocante ao alegado excesso de prazo, cuida-se de processo complexo, com imputações variadas e graves, inúmeras diligências, além da pluralidade de réus (dezenas de investigados). E, nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Lei nº 12.850/2013, o prazo para a instrução criminal, presos os acusados, é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 120 (cento e vinte) dias. Adite-se que o prazo não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, não se verifica excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação, principalmente em face das características próprias do processo, conduzido por colegiado de primeiro grau, já saneado o processo, revigorada, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do paciente. Inviável a extensão da liberdade deferida a corréu, se não apontam os autos efetiva identidade das situações e das condições de caráter pessoal. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias pessoais do paciente, não devendo ser equiparada às proferidas em relação a outros acusados, sejam ou não réus no mesmo processo. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP, em defesa da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em face da periculosidade evidenciada no crime”. (eDOC 6)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega que o réu é primário e não possui antecedentes, além de excesso de prazo para a formação da culpa.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões da defesa não merecem acolhimento. 
    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas, não houve, sequer, a impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ. 
    Isso porque, após detida análise, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, sem que haja mora por parte do estado, principalmente por ser complexa e possuir 19 corréus.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “O requerente é acusado de participação nas atividades da organização criminosa “Comboio do Cão”, conforme Compulsando os autos, concluo que a prisão do requerente não deve ser relaxada. Muito embora o prazo indicado considerar as peculiaridades e a complexidade do caso em tela.
    Por outro lado, é certo que o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-protelatórios imputados à acusação ou em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o Ademais, trata-se de ação penal com 19 (dezenove) réus, que tramita conjuntamente com mais duas ações, uma com diferentes e prazos ampliados, o que justifica a peculiaridade e complexidade do feito.
    Na hipótese dos autos, não houve desídia do imputável ao Juízo. Com efeito, a gravidade e a complexidade do caso proporcionalidade. As Defesas foram devidamente apresentadas, com decisão saneadora proferida, aguardando-se tão Ademais, na ação penal, a necessidade de sua prisão já foi reapreciada, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, A custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública, Quanto à alegada possibilidade de contaminação pelo COVID-19 no sistema prisional, o eg. TJDFT publicou portarias proferiu exauriente decisão sobre o assunto, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, há registros conhecidos de nenhum caso de contaminação.
    Ainda naquela decisão, destacou-se que as medidas visando a prevenção e o combate aos efeitos da propagação do do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário aos idosos, portadores de doenças crônicas ou determinações do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
    Fortes nessas razões, INDEFERIMOS o pedido de REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA Código de Processo Penal. Intimem-se. Riacho Fundo - DF, 30 de março de 2020”. (eDOC 6)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente